Tribunal: TJDFT
Processo: 0727725-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727725-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VICTOR GUILHERME FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS GRAFICOS LTDA-COOPERGRAFICA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Victor Guilherme Fernandes Ferreira contra decisão monocrática proferida por esta e. Relatoria (ID 62900579) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Em suas razões recursais (ID 63342253), o embargante aduz que a decisão embargada não enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes de infirmar a conclusão adotada, incorrendo em omissão, nos termos dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC. Argumenta ser “evidente que ambas que negaram o pedido de sucessão processual sequer mencionam as informações contantes no documento apresentado pelo Agravante ao pedido de ID 197079007 dos autos de origem”. Menciona que o pedido não conhecido pelo Juízo da origem não se tratou de pedido de reconsideração, mas de novo requerimento, consubstanciado em novo documento apresentado nos autos. Defende a tempestividade do agravo de instrumento interposto. Ao final, requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos, sanando a omissão e conferindo-lhes efeitos infringentes. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Da análise da decisão embargada, observa-se que não há omissão a ser sanada. No caso, o pronunciamento desta Relatoria fundamentou de maneira clara as razões pelo não conhecimento do recurso interposto, ante a sua intempestividade. O Juízo da origem considerou que o documento apresentado não se tratava de fato novo, mas, sim, de renovação de pleito já decidido, não conhecendo do pedido de reconsideração. Desse modo, como a irresignação do embargante se voltou contra a decisão que indeferiu o seu pleito de sucessão processual, tratando-se da primeira decisão proferida, de fato, tem-se por transcorrido o prazo recursal. Nesse sentido, destaca-se trechos pertinentes da decisão de não conhecimento do recurso: In casu, conforme apontado pelo Juízo da origem na decisão de ID 199048364 e no documento de ID 199048370, a situação de irregularidade perante o Fisco, situação que a parte pretendia demonstrar por meio do novo documento juntado (ID 197079011), já havia sido considerada ao indeferir o pedido de sucessão processual. De fato, o documento juntado pela agravante não apresentou fato novo, desconhecido à d. Magistrada da origem, mas, sim, tratou-se de mero reforço argumentativo ao pleito que havia sido anteriormente indeferido, e que se repisava na oportunidade. Assim, escorreita a decisão agravada, no qual não conheceu do pedido de ID 192176279, por se tratar de pleito de reconsideração da decisão de ID 189055578, em conformidade com o art. 505, caput, do CPC[2]. Dessa maneira, para fins do juízo de admissibilidade, a decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual dos sócios administradores da empresa executada - objeto da controvérsia recursal - é a de ID 189055578. Logo, a partir desse pronunciamento que se deve levar em conta a contagem do prazo para interpor recurso. Nesse ínterim, no que diz respeito à tempestividade, o prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...) Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) Na hipótese, a r. decisão foi prolatada em 19/4/2024. Ciente da decisão via diário de justiça em 24/4/2024 (ID 194255424), o prazo recursal começou a ser contado no dia seguinte. Assim, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento teve início no dia 25/4/2024 e fim no dia 16/5/2024. O presente recurso foi interposto no dia 5/7/2024. Registra-se que a decisão proferida ao ID 61253166, inicialmente recebendo o recurso, não obsta posterior decisão de não conhecimento, em razão de não incidir na espécie a preclusão pro judicato. A propósito, doutrina e jurisprudência pátrias são pacíficas no entendimento de que pedido de reconsideração não possui o condão de interromper o prazo recursal. Nessa linha, confiram-se os claros precedentes do c. STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 8/5/2017) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido. (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 1/2/2007, pág. 394) No mesmo sentido segue o entendimento deste e. Tribunal, incluindo esta d. 7a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n. 1765463, 07205457820238070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE.AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU INÉDITOS. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO À EVENTUAL ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO QUE IMPEDE A REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI DECIDIDO. 1. Da percuciente análise da cronologia e dos conteúdos das decisões proferidas no curso da ação, conclui-se que a insurgência do agravante está acobertada pela preclusão, tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que negou a reconsideração de decisão anterior. 2. Conforme determina o art. 507, do CPC, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Pedido de reconsideração fundado em alegação de alteração superveniente da jurisprudência dos Tribunais superiores não é considerado causa idônea para ensejar a desconstituição do julgado irrecorrido não tendo o condão de superar preclusão. 4. "A alteração superveniente da jurisprudência do STF, e deste próprio STJ, não abre para as partes a oportunidade de rediscutir aquilo que foi anteriormente decidido em sede de conflito de competência. Ao julgar o conflito de competência, esta Corte esgotou sua jurisdição sobre o tema, havendo coisa julgada formal. O processo, frise-se, é um caminhar para frente, no sentido da satisfação das pretensões postas em juízo, não havendo razão para que se revise uma decisão regularmente proferida e contra a qual não se interpôs qualquer recurso" (REsp n. 1.004.834/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2008, DJe de 16/9/2008.) 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n. 1758930, 07032165320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n. 1746543, 07129961720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Destaque-se ainda que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Dessa maneira, se a parte irresignada com a decisão proferida não avia recurso no prazo estabelecido, opera-se a preclusão temporal do decisum. Assim, se o embargante entende que houve erro na aplicação do direito (error in judicando), no tocante à ponderação das circunstâncias do caso, deve ser atacado por meio do recurso adequado, e não pela via estreita dos embargos de declaração. Desse modo, não se sustenta a alegação de vício no julgado apenas porque não chancelou o entendimento ou exegese que o embargante entende aplicável ao caso, ou porque o pronunciamento judicial não fixou o dispositivo de acordo com sua pretensão. A parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao decidir pelo não conhecimento do recurso interposto. Contudo, a pretensão de reexame de questões já analisadas não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Portanto, em que pese a argumentação apresentada no recurso de embargos de declaração, tem-se que a fundamentação utilizada na decisão monocrática recorrida demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada apreciação da aplicação das normas pertinentes ao caso, além disso, atende adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. Repisa-se que o embargante não apontou de forma específica vício na decisão embargada, mas apenas demonstrou inconformismo com as conclusões do Juízo de origem, o que evidencia a sua intenção de reforma do julgado por meio do recurso inadequado. Logo, a pretensão de reexame do juízo de admissibilidade recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por Victor Guilherme Fernandes Ferreira. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora